Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-66.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-66.2018.8.14.0501

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ROGER ALEX ARERO MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0800049-66.2018.8.14.0501.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

EMBARGANTE: ROGER ALEX ARERO MELO.

ADVOGADO: MAURO MARQUES GUILHON – OAB/PA 9.805.

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A embargante interpôs embargos de declaração alegando que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões apresentadas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão de minorar o valor estabelecido a título de danos morais. Pleiteia o saneamento da contradição apontada e o esclarecimento da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer o decisum, devendo observar as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A matéria objeto dos embargos já foi devidamente discutida no acórdão embargado, que decidiu de forma clara e fundamentada sobre toda a matéria posta à apreciação.

5. Inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da embargante com o julgado, pretendendo rediscuti-lo sob a roupagem formal de alegação de omissão/contradição.

6. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0800049-66.2018.8.14.0501.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

EMBARGANTE:
ROGER ALEX ARERO MELO
.

ADVOGADO:
MAURO MARQUES GUILHON – OAB/PA 9.805.

EMBARGADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
ROGER ALEX ARERO MELO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 27513427 pag. 1/10
,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno, para considerar a ocorrência de danos morais, e reduzir para o patamar de valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, reconhecendo-se a necessidade de saneamento da contradição apontada, esclarecendo a decisão que minorou a valor estabelecido a título de dano moral.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos, pois o acórdão embargado não padece de vício capaz de ser combatido via embargos de declaração, haja vista que o recurso manejado pelo Embargante não se presta para rediscutir o mérito.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A embargante interpôs embargos de declaração alegando que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões apresentadas, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão de minorar o valor estabelecido a título de danos morais. Pleiteia o saneamento da contradição apontada e o esclarecimento da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer o decisum, devendo observar as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A matéria objeto dos embargos já foi devidamente discutida no acórdão embargado, que decidiu de forma clara e fundamentada sobre toda a matéria posta à apreciação.

5. Inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da embargante com o julgado, pretendendo rediscuti-lo sob a roupagem formal de alegação de omissão/contradição.

6. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios, reconhecendo a necessidade de saneamento da contradição apontada, esclarecendo a decisão que minorou a valor estabelecido a título de dano moral. Destaco que a matéria já foi discutida no acordão embargado.

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026